Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-67.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO (CHEQUE ESPECIAL). DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE NOVA PLANILHA EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 700, § 2o, INCISO I, DO CPC. EXIGÊNCIA PRÓPRIA DO RITO ESPECIAL DA AÇÃO MONITÓRIA. EXTRATOS BANCÁRIOS E PLANILHA CONSTANTES DOS AUTOS. ANÁLISE DA REGULARIDADE E EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ELEMENTOS SUFICIENTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
1. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda, quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou, nos termos do artigo 321 do mesmo Código, apresente defeitos ou irregularidades aptas a dificultar o julgamento do mérito. 1.1. Em caso de não cumprimento da ordem judicial, deve ser indeferida a petição inicial, consoante previsão contida no artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, constatou-se que os elementos já constantes dos autos permitem, ainda que em tese, a adequada análise da regularidade do débito pelo Juízo primevo e pela parte demandada, na ação de cobrança.
3. Comprovada, por meio de extratos bancários e planilha de cálculos, a integralidade da evolução do débito de que trata a ação ordinária de cobrança e os respectivos encargos incidentes, revela-se prematura a resolução do processo fundada na ausência de preenchimento dos requisitos preconizados no artigo 700, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicáveis apenas ao rito especial próprio da ação monitória.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.